Tribunal: STF
Processo: Rcl 38091
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734).



    2. Os elementos concretos demonstram o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, o que enseja a imposição de multa por litigância de má-fé. Condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, c/c o art. 81, § 2º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.